Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Ausência de código que autentique a assinatura eletrônica. Emenda. Inércia. Indeferimento da petição inicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito em razão de ausência de código que autentique a assinatura eletrônica do signatário no contrato de Alienação Fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do código que autentique a assinatura eletrônica implica na inviabilidade da execução do título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O art. 784, §4o, do CPC exige que, em títulos executivos eletrônicos, a assinatura seja válida e conferida por provedor de assinatura, o que não ocorre quando a suposta assinatura for feita por meio de rubrica e não houver código que a autentique.
4. A falta do certificado de assinatura e a ausência de dados adicionais que permitam identificar a autenticidade da assinatura, como data, hora, e-mail, IP e localização, tornam o título executivo inválido para fins de execução.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 784, §4o, do CPC